Tribunal: TJPA
Processo: 0020139-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020139-06.2019.8.14.0401

APELANTE: RODNEY CHAVES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA.

1. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em desclassificação por insuficiência de provas. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33, da Lei de Drogas, quando o local e as condições em que a ação se desenvolveu afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a forma do acondicionamento do entorpecente tornam incabível o pleito desclassificatório, pois não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio espúrio.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
dezoito e vinte e cinco de setembro de 2023

(Sessão n° 29), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODNEY CHAVES BRITO
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº
0020139-06.2019.8.14.0401
, que o condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 12030857 - Pág. 1/8), o apelante pleiteia pela concessão da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, considerando a ausência de provas acerca da destinação mercantil do entorpecentes.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12030860 - Pág. 8), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, sendo determinado a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 13343715 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se incólume os demais termos da sentença (Num. 13676973 - Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O único intento do apelante cinge-se em pleitear a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, considerando a suposta ausência de provas da destinação mercantil do entorpecentes.

Sem razão a defesa. Compulsando-se as provas dos autos, observa-se que os depoimentos dos policiais Thiago Nascimento da Silva (id 12030819/20/21/22), Adriano Francisco Leitão Neto (id 12030823/24/25/26/27) e Allan Bernardo dos Santos Alves (id 12030815/16/17/18/19) foram uniformes quanto ao local onde o réu foi revistado, que se trata de uma área de invasão de apartamentos da COHAB, dominada por um grupo de facção criminosa, onde o índice de tráfico de drogas é bastante relevante.

Neste contexto, ao efetuarem a revista pessoal, foram encontradas 15 petecas de maconha, envoltas em plástico transparente e papel alumínio, pesando o total de 10,400g. Em abono de sua tese, a defesa sustenta que as testemunhas não visualizaram o apelante vendendo o entorpecente e, diante da suposta irrelevante quantidade apreendida atrelada a ausência de apreensão de outros apetrechos indicativos do tráfico, a desclassificação seria medida imperiosa.

Apesar de confessar a posse do entorpecente, a defesa sustenta a existência de contradições nos depoimentos dos policiais quanto a quantidade de drogas apreendidas e forma de locomoção do apelante, no momento da prisão em flagrante etc. Contudo, imperioso destacar que os fatos ocorreram em 06/09/2019 e a oitiva das testemunhas somente foi realizada em 04/11/2020 (Num. 12030814 - Pág. 1), portanto, as pequenas inconsistências nas informações prestadas pelos policiais se tornam irrelevantes, especialmente porque o réu confessa a propriedade das 15 petecas de maconha.

Imperioso destacar que o crime de tráfico de drogas se caracteriza com a ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33
[1]
da Lei nº 11.343/2006 sendo despicienda que haja efetiva comercialização para consumação do crime.

O art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06 traz grande celeuma, no âmbito da prática forense pátria, na medida em que, determina que a análise do consumo pessoal perpassa pela:

1.

Natureza e quantidade da substância apreendida;

2.

Local e condições em que se desenvolveu a ação;

3.

Circunstâncias sociais e pessoais;

4.

Conduta e antecedentes do agente.

Desta forma, inexiste na legislação em referência, qualquer parâmetro de orientação acerca da quantidade de drogas idônea para caracterizar o consumo pessoal, elastecendo a atuação do julgador no âmbito de sua discricionariedade e, infelizmente, culminando na possibilidade de condenações injustas na mesma proporção de desclassificações para uso indevidas.

Objetivando afastar a arbitrariedade e efetuar a exata subsunção do fato a norma penal, importante destacar que o NUPECRIM/PR
[2]
(Núcleo de pesquisa em criminologia e política penitenciária da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná) informa que diversos países já estabeleceram parâmetros e, assim, uma presunção relativa sobre o que poderia ser cientificamente considerado como quantidade razoável de droga para consumo pessoal. A título exemplificativo, poderíamos citar os seguintes
[3]
:

PAÍS

QUANTIDADE PERMITIDA

– Maconha /Cocaína

Alemanha

De 6 a 30 g* (Maconha) / 50mg (Cocaína)

Áustria

2g (Maconha) / 1.5g (Cocaína)

Bélgica

3g (Maconha) / Não Disponível

Dinamarca

10g (Maconha)/ Não Disponível

Estônia

50g (Maconha)/ 1g (Cocaína)

Finlândia

15g (Maconha)/ 1.5g (Cocaína)

Países Baixos

5g (Maconha)/ 0.2 g (Cocaína)

Portugal

2,5g** (Maconha)/ 0.2g ** (Cocaína)

* A quantidade estabelecida pela legislação alemã varia em cada unidade federativa.

** Limites quantitativos para cada dose diária, sendo o limite temporal máximo 10 (dez) dias.

Pois bem, como visto, na maioria dos parâmetros internacionais, a quantidade de drogas apreendida (10,400g de maconha) elide a presunção de “consumo pessoal” do entorpecente apreendido na posse do réu. Também milita em desfavor de tal presunção, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, vez que estavam todas subdividas em 15 petecas e devidamente embalada, bem como a prisão se deu em local de acentuado grau de criminalidade.

O réu, apesar de ser primário a época dos fatos apurados (06/09/2019), possui condenação, transitada em julgado em 16/07/2019, por ato infracional análogo ao crime de roubo, bem como, hodiernamente, por fatos posteriores, já possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas.

Nesse contexto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, na medida em que a quantidade não deve ser considerada irrelevante para fins de caracterização de usuário, o local da prisão em flagrante e a vida pregressa e posterior dele, denotam o seu envolvimento ativo na criminalidade.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual não há como desclassificar a conduta para uso de drogas, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/Relat%C3%B3rio_sobre_a_quantidade_de_drogas_para_uso_ou_tr%C3%A1fico_-_NUPECRIM-PR.pdf. Consultado em 08/03/2023

[3]
Cf. EMCDDA. Illicit drug use in the EU: legislative approach. Lisbon: EMCDDA, 2005, p. 24-26. Sobre o tema, o Ministério da Justiça publicou, da Série Pensando o Direito, a excelente pesquisa Tráfico de Drogas e Constituição. Brasília/DF: Ministério da Justiça, 2009.

Belém, 26/09/2023